Tribunal: TJDFT
Processo: 0754863-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754863-87.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: STOP GRILL SUL BAR E RESTAURANTE LTDA, SANDRO FREITAS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de SANDRO FREITAS RIBEIRO e STOP GRILL SUL BAR E RESTAURANTE LTDA: “I. Indefiro o pedido de nova consulta ao sistema INFOJUD em busca de declarações do Imposto de Renda da executada, uma vez que a última pesquisa realizada não logrou êxito em localizar patrimônio passível de expropriação para a satisfação do débito em execução nestes autos. Além disso, o exequente não demonstrou a existência de indícios de modificação da situação econômico-financeira da parte executada, nada indicando que a mera reiteração de diligências já empreendidas por este Juízo trará resultados diferentes e efetivos para a tutela jurisdicional almejada. Saliento, por fim, que a consulta ao sistema INFOJUD constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. II. Indefiro também o pedido de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), uma vez que a aludida base de dados tem como finalidade servir como fonte de informação pessoal sobre os registros formais na CLT e de informação estatística sobre o mercado de trabalho no país, não se prestando ao atendimento de ordens judiciais para a localização de patrimônio expropriável em processos de execução. Assim, seu uso para esse fim específico constituiria desvirtuamento de sua finalidade estatal. Esse é o entendimento sedimentado pela jurisprudência do e. TJDFT, conforme se infere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONSULTA DA SITUAÇÃO CADASTRAL DOS AGRAVADOS NO CAGED. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA PARA A BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que integra o Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), constitui uma das principais fontes de informações estatísticas sobre o mercado de trabalho conjuntural, que pode ser acessada online por qualquer pessoa, mediante adesão por formulário eletrônico, sendo que a solicitação de dados identificados com vistas à obtenção de informações pessoais de trabalhadores pressupõe a celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o MTE e órgãos e entidades públicos ou organizações da sociedade civil. 2. Não se trata o CAGED de sistema customizado para o atendimento de ordens judiciais como o SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, mas de base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no país. Logo, não figura como mecanismo voltado à obtenção de dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. 3. Assim, assiste razão à magistrada de origem ao concluir pela ausência de utilidade prática da medida como espécie de busca indireta de bens passíveis de penhora com vistas ao adimplemento do débito perseguido no cumprimento de sentença. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1711773, 07065040920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o eventual resultado da pesquisa ao CAGED apenas informaria a existência de vínculo empregatício registrado em nome do executado, fonte de renda a priori protegida pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civi, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. III. Retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” O Agravante sustenta que, ante o exaurimento das medidas para localização de bens dos Agravados, é indispensável a consulta ao INFOJUD para ter acesso à declaração de bens e a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para informar a respeito de possível vínculo empregatício da Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja deferido o pedido de pesquisa de bens dos Agravados junto aos sistemas INFOJUD e CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados”. Preparo recolhido (IDs 54713276 e 54713276). É o relatório. Decido. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. Ainda que se considere a possibilidade de penhora parcial da remuneração do executado, segundo a interpretação que a jurisprudência vem conferindo ao inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pelo Superior Tribunal de Justiça, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício da Agravada ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED pressupõe a demonstração, pelo Agravante, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011. Consoante a inteligência do artigo 438 do Código de Processo Civil, o direito subjetivo da parte à requisição judicial pressupõe a demonstração de que não foi possível obter o documento ou a informação pretendida, o que a priori, não foi demonstrado nos autos. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante quanto à expedição de ofício ao CAGED. No que diz respeito ao pedido de nova consulta pelo INFOJUD, o próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para respaldá-lo, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, considerando que a última diligência por meio do sistema INFOJUD foi realizada em setembro de 2022 (ID 136041733 dos autos de origem). A despeito, todavia, da probabilidade do direito do Agravante, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do recurso. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 09 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator